Tribunal: STF
Processo: RHC 270564
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE PROVA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Joaquim Pedro de Morais Filho contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiros, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido, por intempestivo, agravo regimental, mantendo-se decisão monocrática do Habeas Corpus n. 993.766/SP, em razão de se tratar de reiteração de pedido anterior, além de assentar o não cabimento da impetração para a revisão dos pressupostos de admissibilidade de recurso especial. 
O caso
2. Pelo que é possível inferir da confusa petição inicial e dos demais documentos constantes dos autos eletrônicos, o recorrente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda/SP, na Ação Penal. 1508036-35.2022.8.26.0050, às penas de um ano e três meses de reclusão, em regime aberto, e doze dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 344 do Código Penal (coação no curso do processo).

3. Em 2.4.2025, a Relatora, integrante da Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargadora Fátima Vilas Boas Cruz, em decisão monocrática, rejeitou o recurso especial interposto pelo recorrente, por “inexistir acórdão que possa ser impugnado pela via eleita, [e] o recorrente sequer detém capacidade postulatória” (e-doc. 5).

4. Em 31.5.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 993.766/SP no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se “a) A concessão da ordem de habeas corpus para anular o despacho de 02/04/2025, por nulidade absoluta e suspeição da relatora, determinando a remessa do recurso especial ao STJ; b) A concessão de mandado de segurança para assegurar o processamento do recurso especial, com análise de admissibilidade isenta; c) A declaração de nulidade do acórdão e da sentença, ante as irregularidades apontadas (arts. 158, 361, 563 e 564 do CPP), com novo julgamento por câmara diversa” (e-doc. 3).

5. Em 8.4.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus
n. 993.766/SP, em decisão nos termos seguintes:
“Mostra-se manifestamente incabível o writ, tendo em vista que se trata de mera reiteração de pedido anteriormente formulado no HC n. 991.430/SP, por mim liminarmente indeferido. 
Ademais, ‘o habeas corpus é incognoscível, pois referida ação constitucional não pode ser utilizada para a superação de óbices relacionados ao juízo’ AgRg no HC n. 892.946/RS, de admissibilidade de recurso especial e extraordinário relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em  24/6/2024, DJe de 27/6/202). 
Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus”
e-doc. 9).

Foi interposto agravo regimental, não conhecido, por sua manifesta intempestividade (e-doc. 21).

6. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. Por meio de petição com o brasão da República e os dizeres “Poder Judiciário – Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 26), o recorrente alega que “a manutenção da decisão recorrida consagra uma série de nulidades absolutas que demandam intervenção imediata desta Suprema Corte. Primeiramente, a Ausência Absoluta de Defesa Técnica fere de morte a Súmula 523 do STF. O decurso de prazo sem manifestação deixou o réu completamente indefeso em fase recursal decisiva” (fl. 3, e-doc. 26).

Sustenta que “a decisão do TJSP que barrou o acesso às Cortes Superiores baseou-se em erro sobre a pessoa, confundindo o nome do réu e negando-lhe a chance de regularizar sua representação[, uma vez que o recorrente teria sido identificado como João, mas se chamaria Joaquim Pedro de Morais Filho]. O STJ, ao eximir-se da análise sob argumentos formais, endossou essa grave supressão de instância arbitrária” (fl. 2, e-doc. 43).

Afirma que “salta aos olhos a Atipicidade Material e a Ignorância de Laudo Pericial. O crime do art. 344 do CP exige o dolo específico de ‘favorecer interesse próprio ou alheio’. Os julgadores ignoraram deliberadamente um Laudo Pericial Técnico que atesta as fragilidades na saúde mental e cognitiva do Recorrente no momento dos fatos. Uma mente em estado de confusão atestado cientificamente não possui a capacidade volitiva de preordenar dolosamente uma coação processual, o que fulmina a tipicidade da conduta” (fl. 5, e-doc. 26).

Estes os pedidos e os requerimentos:
“1. Liminarmente, a concessão de ordem para suspender imediatamente os efeitos da condenação originária (Processo
nº 1508036-35.2022.8.26.0050) e a expedição de salvo conduto em favor de Joaquim Pedro de Morais Filho, vedando qualquer ato de execução penal até o julgamento final deste recurso. 
2. No mérito, o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário para reformar a decisão do STJ, concedendo a ordem de Habeas Corpus para reconhecer a nulidade absoluta por ausência de defesa técnica (Súmula 523/STF) e trancar a ação penal ou absolver o recorrente ante a evidente atipicidade material e ausência de dolo específico, amparadas por Laudo Pericial ignorado” (fl. 5, e-doc. 26).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.

8. Conforme reconhece o recorrente, no presente recurso em habeas corpus, busca-se a revisão de condenação criminal transitada em julgado, tendo este Supremo Tribunal consolidado jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.233-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).
 
Há, ainda, outros óbices processuais à apreciação do presente recurso.

9. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui também se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal, por cuidar-se de questão relativa a pressupostos da atuação de outro órgão judicial, que se limitou a examinar e decidir sobre sua inocorrência. Assim, por exemplo:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO
DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC
n. 126.291-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).

“Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual”
(HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014)”.

Não se comprovam na espécie os requisitos legais a autorizar o regular trâmite do presente habeas corpus. A discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, em relação à pretensão deduzida neste habeas, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.

10. Ademais, as teses apresentadas pela impetrante, além de não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão dos óbices formais apontados, revelam pretensão de se questionarem e se reavaliarem fatos e provas considerados pelas instâncias ordinárias (em especial a alegada inexistência de dolo específico na conduta delituosa e a suposta “fragilidade da saúde mental” do recorrente), o que contrasta com a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à impossibilidade de reexame do conjunto probatório dos autos em habeas corpus. 

11. Registre-se ainda que este recurso está deficientemente instruído, desacompanhado de cópias de documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.

O recorrente não juntou aos autos cópias da denúncia, da sentença condenatória, do acórdão recorrido nem de quaisquer outros documentos que pudessem comprovar o apontado “erro de pessoa”. 

12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.

Publique-se.

Brasília, 12 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora